Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-59.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-59.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESDRAS THEYLLOR MARQUES PEREIRA - CPF: 068.409.831-88 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ESDRAS THEYLLOR MARQUES PEREIRA

AGRAVADO(S):
OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de justiça gratuita e transcorrido o prazo legal de cinco dias.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a regularidade do não conhecimento da apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade; e (
ii
) avaliar a existência de afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, deve o recorrente efetuar o preparo no prazo legal de cinco dias, sob pena de deserção.

4. A inércia da parte, mesmo após regular intimação, atrai a penalidade processual da preclusão e impede o conhecimento do recurso.

5. Alegações genéricas de cerceamento de defesa e afronta à dignidade da pessoa humana não prosperam, quando respeitados os prazos legais e garantida a ampla oportunidade de manifestação processual.

6. O princípio da dialeticidade foi observado, não havendo similitude entre as razões recursais e peças anteriores, razão pela qual rejeita-se a preliminar arguida nas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Indeferido o pedido de justiça gratuita, o não recolhimento do preparo recursal no prazo legal de cinco dias implica a deserção e o não conhecimento do recurso.

2. Não há violação ao contraditório, ampla defesa ou dignidade da pessoa humana quando respeitado o devido processo legal, com intimação válida e oportunidade de manifestação da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, 101, §2o, 932, III; LINDB, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
300.788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 05.06.2014; TJPR,
ApCiv
0010352-92.2010.8.16.0083, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, j. 06.06.2018; TJMT,
ApCiv
0001935-90.2010.8.11.0051, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESDRAS THEYLLOR MARQUES PEREIRA

contra decisão proferida em ID.
280682896
que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

O Agravante afirma que os documentos apresentados são suficientes para comprovar que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio.

Dessa forma, requer a apreciação da matéria pelo colegiado, uma vez que defende não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Contrarrazões em ID.
291336365,
pelo desprovimento do recurso, e, em preliminar, pleiteia a violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ESDRAS THEYLLOR MARQUES PEREIRA

AGRAVADO(S):
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO-PRELIMINAR

Egrégia Câmara

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

1. Preliminar arguida em contrarrazões pela parte apelada
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na decisão fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática proferida por este relator no ID.
280682896,
em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal, que não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”.
(Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”

(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7o, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

Em razão disso, resta evidente o não recolhimento do preparo pelo agravante no prazo legal, motivo pelo qual o recurso é deserto.

A Agravante alega, ainda, que o comando judicial caracteriza indubitável cerceamento de defesa, com afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. No entanto, tais argumentos não merecem guarida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025